Tribunal: TJDFT
Processo: 0713245-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713245-65.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AÇAIBERRY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDA: LASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a realização dos cálculos de honorários devem ser levados em consideração, além dos valores fixados no acórdão da apelação, os honorários advocatícios majorados no recurso especial. 2. Não há que se falar em ato atentatório à dignidade da justiça, com base no artigo 774, II, do CPC, se não há prova de que executada se opõe maliciosamente à execução. No caso concreto, a parte apenas se utilizou dos meios processuais disponíveis para exercer o seu direito de defesa. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Pedido de aplicação da multa prevista no artigo 774, II, do CPC indeferido. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Afirma que teria ocorrido excesso de execução, por haver valor cobrado a maior, diante da ausência de regular memória de cálculo, não podendo ser efetivada a penhora, a qual deve ser desconstituída. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Daniel Alcântara Nastri Cerveira, OAB/SP 200.121. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 23/5/2023). Tampouco deve prosseguir o recurso quanto à tese de que teria ocorrido excesso de execução. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 19/10/2023. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022 e AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria seguir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Daniel Alcântara Nastri Cerveira, OAB/SP 200.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027